Tribunal: CARF
Processo: 11080.730819/2018-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.730819/2018-14
ACÓRDÃO
1202-001.327 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
BRF S.A.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 29/05/2013
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MATÉRIA JULGADA
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERA EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 736.
INCONSTITUCIONALIDADE
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no
796.939, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é
inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a exigência da
multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de
compensação tributária realizada pelo contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício e dar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Redator ad hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Roney Sandro Freire Correa, André Luis Ulrich Pinto, Fellipe Honório
Rodrigues da Costa e Leonardo de Andrade Couto (Presidente).
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.327 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730819/2018-14
2
Conforme o artigo 58, III do RICARF, o Presidente desta Turma, Conselheiro
Leonardo de Andrade Couto, designou o Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, como
redator ad hoc para formalizar o presente Acórdão, dado que o relator original, Conselheiro
Marcelo José Luz de Macedo, não mais integra o CARF.
Como redator ad hoc apenas para formalizar acórdão, o Conselheiro Fellipe
Honório Rodrigues da Costa serviu-se da minuta da ementa, relatório e voto inseridas pelo relator
original no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzidas.

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório elaborado pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (“DRJ/FNS8”), o qual será
complementado a seguir
Trata o presente processo de Impugnação apresentada pela pessoa jurídica acima
identificada contra a exigência de multa de ofício isolada, no montante de R$
15.970.195,63, constituída por meio da Notificação de Lançamento no NLMIC -
1366/2018 (fls. 2 e 3), em razão de não terem sido homologadas as Declarações
de
Compensação
(DComp)
no
36706.93146.200716.1.3.02-0947,
no
34929.15755.200716.1.7.02-5560
e
no
32672.94970.280716.1.3.02-9061
(processo no 10925.906198/2017-15).
A base legal do lançamento se encontra no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996, e da notificação de lançamento se extraem as seguintes informações:

Do lançamento fiscal a Contribuinte teve ciência em 09/11/2018 (fl. 7).
Irresignada, apresentou em 07/12/2018 a Impugnação de fls. 10 a 24, por meio da
qual, preliminarmente, requer "o apensamento do presente processo ao PAF no
10925.906198/2017- 15, em razão da conexão, e o seu sobrestamento até o
julgamento final do referido PAF na esfera administrativa ou, quando menos, para
que sejam julgados em conjunto".
No mérito, a Contribuinte alega que, "conforme restou pormenorizadamente
demonstrado na Manifestação de Inconformidade apresentada pela Impugnante
(anexa à presente Impugnação – Doc. 01), parte do saldo negativo de IRPJ por ela
apurado foi indevidamente glosado pela I. Autoridade Administrativa, motivo pelo
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.327 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730819/2018-14
3
qual as compensações devem ser integralmente homologadas e, por
consequência, a multa ora combatida prontamente afastada".
Referindo-se especificamente à base legal da penalidade ora sob exame, a
Impugnante alega que se trata de uma exigência "patentemente abusiva e em
clara violação a direitos constitucionais do contribuinte", haja vista que, "ainda
que não tenha sido observada qualquer infração à legislação tributária pelo
contribuinte, e o não reconhecimento da declaração de compensação decorra tão
somente de uma divergência sobre a existência ou não do crédito compensado, o
Fisco está autorizado por tal dispositivo a exigir o pagamento da multa isolada".
Nesse sentido, acrescenta a Impugnante que "é evidente que a exigência de multa
isolada, de forma genérica e indistinta, não possui qualquer plausibilidade
jurídica, eis que cria uma penalidade desvinculada da prática de um ilícito e acaba
por dificultar ou mesmo obstar o exercício de um direito constitucionalmente
assegurado aos contribuintes". Ainda segundo a Impugnante, "pode-se dizer que
a aplicação indistinta da multa isolada em questão acaba por equiparar a ato
ilícito o exercício regular do direito do contribuinte de pleitear a
restituição/compensação de tributos indevidamente recolhidos", e que "tal
situação configura manifesta violação ao direito de petição da Impugnante,
previsto no art. 5o, XXXIV, “a”, da CF/88, ofendendo, via de consequência, os
princípios do devido processo legal (inc. LIV), do contraditório e da ampla defesa".
Destaca, ainda, que "é manifesta a boa-fé da Impugnante", considerando-se que
tem-se no presente caso "uma divergência de entendimento entre contribuinte e
Fisco na formação do saldo negativo de IRPJ no ano de 2012, uma vez que foram
desconsiderados pelo Fisco pagamentos de IR feitos no exterior, IR retido na fonte
e estimativas devidamente compensadas", de modo que "mera divergência de
entendimento, relacionada a uma matéria bastante subjetiva, não pode, nem de
longe, representar má-fé do contribuinte".
Em sessão de 26/04/2021, a DRJ/FNS julgou a impugnação do contribuinte
procedente em parte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/07/2016, 28/07/2016
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA EXIGIDA EM RAZÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
Será exigida multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
COMPENSAÇÕES HOMOLOGADAS EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DO DIREITO
CREDITÓRIO
EM
SEDE
DE
JULGAMENTO
DE
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. MULTA DE OFÍCIO ISOLADA EXONERADA.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.327 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730819/2018-14
4
Considerando-se a definitividade da decisão de primeira instância que reconhece
o direito creditório utilizado em declaração de compensação, a base de cálculo da
multa isolada deve ser ajustada para refletir a redução no montante dos débitos
não compensados.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/07/2016, 28/07/2016
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editado
Veja-se abaixo os fundamentos do voto do relator:
No presente caso, a exigência de multa de ofício isolada, no montante de R$
15.970.195,63, decorre do fato de não terem sido homologadas as Declarações de
Compensação
(DComp)
no
36706.93146.200716.1.3.02-0947,
no
34929.15755.200716.1.7.02-
5560 e no 32672.94970.280716.1.3.02-9061, matéria discutida no processo no
10925. 906198/2017-15.
Da notificação de lançamento se extrai que a base de cálculo da penalidade, que
perfaz o montante de R$ 31.940.391,26, corresponde ao somatório dos débitos
não compensados naquelas DComp.
Em sua Impugnação, a Contribuinte preliminarmente requer o sobrestamento do
presente processo até o julgamento final do processo no 10925.906198/2017-
15. Todavia, em razão da falta de previsão legal específica nesse sentido, não há
como acolher tal pedido.
Passando ao mérito, de se assentar desde logo que nenhum dos argumentos
referentes a violações a princípios e preceitos constitucionais podem ser
acolhidos, haja vista que a apreciação de alegações de inconstitucionalidade de
normas, ou mesmo de ilegalidade, foge à alçada das autoridades administrativas
de qualquer instância, que não dispõem de competência para examinar
questionamentos dirigidos a normas legitimamente inseridas no ordenamento
jurídico nacional.
[...]
Por fim, considerando-se que a exigência da multa de ofício isolada ora combatida
decorre do fato de não terem sido homologadas as DComp que compõem a
matéria discutida no processo no 10925.906198/2017-15, é imperioso que aqui
seja refletida a conclusão a que esta mesma Turma julgadora chegou quando do
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.327 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730819/2018-14
5
julgamento da Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte
naquele processo.
Em sessão realizada no dia 31 de janeiro de 2019, esta 6a Turma da DRJ/FNS
proferiu o Acórdão no 07-43.384, reformando o Despacho Decisório no
129048458 exarado em 2 de janeiro de 2018 pela Autoridade Competente da
DRF/Florianópolis no processo no 10925.906198/2017-15.
Por meio do referido Despacho Decisório a Autoridade Competente da
DRF/Florianópolis havia reconhecido apenas parte do saldo negativo pleiteado
pela Contribuinte. Do montante de R$ 114.536.717,54 pleiteado no PER/DComp
no
34663.27943.090913.1.6.02-3277,
foi
confirmada
a
parcela
de
R$
91.432.863,51, restando uma divergência de R$ 23.103.854,03. Por consequência,
restaram débitos não compensados em valor original que alcançou o montante de
R$ 31.940.391,26, que é justamente a base de cálculo da penalidade ora sob
exame.
Ao apresentar sua Manifestação de Inconformidade, a Contribuinte instaurou a
fase litigiosa daquele processo relativamente à parcela não reconhecida do seu
direito (R$ 23.103.854,03).
No julgamento em primeira instância, esta 6a Turma reconheceu crédito
suplementar no montante de R$ 21.969.299,96, sendo a decisão quanto a essa
parcela definitiva na esfera administrativa, em razão da inexistência de recurso de
ofício para o reconhecimento de direito creditório.
Compulsando-se agora os autos do processo no 10925.906198/2017-15, verifica-
se que, para fins de dar cumprimento ao que restou decidido naquele processo
quanto ao direito creditório pleiteado, a Autoridade Competente da
DRF/Florianópolis recalculou o montante dos débitos não compensados,
chegando ao montante de R$ 1.570.337,86 em valor original (Processo de
cobrança no 10983.913102/2017-81).
Desse modo, considerando-se que, em razão do julgamento da Manifestação de
Inconformidade apresentada processo no 10925.906198/2017-15, o montante
dos débitos não compensados foi reduzido de R$ 31.940.391,26 para R$
1.570.337,86, e considerando-se, ainda, que esse montante corresponde à base
de cálculo da penalidade prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, a
multa isolada exigida no presente processo deve ser reduzida de R$
15.970.195,63 para R$ 785.168,93
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual basicamente
reitera todos os seus argumentos de defesa.
É o relatório do necessário.

Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.327 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730819/2018-14
6
VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Redator ad hoc
Como redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, cujo
posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.

Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
27/05/2019 (fls. 147 e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
25/06/2019 (fls. 149 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Recurso de ofício
Como visto pelo acórdão da DRJ/FNS, foi exonerado um montante de R$
15.185.026,070 (fls. 139 do e-processo):

Tendo em vista que o limite de alçada para interposição de recurso de ofício,
estabelecido por meio da Portaria MF no 2/2015 é de R$ 15.000.000,00, o presente recurso de
ofício deve ser conhecido.
Todavia, conforme se demonstra a seguir, independente dos fundamentos para
cancelamento de parte da exigência, a multa isolada de 50% prevista pelo §17 do artigo 74 da Lei
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.327 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730819/2018-14
7
no 9.430/1996 foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral,
de modo que a presente infração deve ser integralmente cancelada.
Mérito
Discute-se nos autos matéria que já foi objeto de análise e julgamento pelo
Supremo Tribunal Federal (“STF”), nos autos do Recurso Extraordinário (“RE”) no 796.939/RS, com
repercussão geral, que assentou ser inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir
diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
O julgamento do RE em questão se deu na sistemática dos artigos 1.036 a 1.041 da
Lei n° 13.105/2015, que instituiu o Código de Processo Civil, sendo, assim, de reprodução
obrigatória pelos conselheiros em suas decisões (§ 2o do artigo 62 do Anexo II da Portaria MF n°
343/2015, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais).
O RE no 796.939/RS transitou em julgado em 20/06/2023, assim sendo decidida a
questão, sendo descabida a aplicação da multa, é imperativo que seja cancelado o presente auto
de infração.
Face ao exposto, voto para conhecer do recurso de ofício para negar-lhe
provimento. Quanto ao recurso voluntário, voto para dar provimento para cancelar a presente
autuação fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa, (voto de Marcelo Jose Luz de Macedo)

Fl. 245
DF CARF MF
Original